Tribunal: STF
Processo: RE 1418406
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃO DECLARATÓRIA - REQUERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL - INDEFERIMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ADESÃO CONFIGURADA - CONHECIMENTO PRÉVIO DAS OBRIGAÇÕES - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS - AUSÊNCIA DE NULIDADE - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.



    - Caso a parte pratique ato incompatível com o afirmado estado de pobreza, efetuando o pagamento das custas recursais, incabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    - Se a sentença preencheu os requisitos do ad. 489, do CPCII 5, estando presentes, de forma clara e objetiva, as razões que formaram a convicção do julgador, afasta-se a nulidade arguida.



    - Evidenciada a obrigação dos compradores, não justifica a inadimplência das obrigações assumidas em relação ao pagamento das taxas e contribuições ordinária e extraordinária.



    - A obrigação de filiação se deu no ato da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, logo, as cobranças efetuadas pela autora são legais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XX e LV; 8º, V; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A relação jurídica entre as partes restou comprovada pelos "Instrumentos Particulares de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia", por meio do qual os apelantes adquiriram em maio de 20100 lote de terreno n° 10, da quadra 24 registrado sob a matricula 27.161, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Pedro Leopoldo. Depreende-se da cópia do referido contrato que o imóvel encontrase situado no loteamento Gran Royalle Aeroporto, em Confins/MG.



    Da detida análise do mencionado instrumento (fis. 34/41), especialmente no que diz respeito as benfeitoria e obrigações acessórias dos compradores, verifica-se que os apelantes se obrigaram, no ato da assinatura do contrato, a se filiar-se a Associação, ora apelada, in verbis:



    PARAGRAFO PRIMEIRO - O(s) COMPRADOR (ES) declara (m) também expressamente que leu (ram), entendeu (ram) e recebeu (ram) o "Manual do Cliente", contanto a cópia do Memorial Descritivo do Residencial Gran Royalle Aeroporto, da Minuta do Estatuto da associação do Residencial Gran Royalle Aeroporto, do Regimento Interno, da Previsão Orçamentária da Associação, associação a que o (s) Comprador (es) se obriga (m) a filiar, obrigando-se por si, seus herdeiros ou sucessores, a respeitar em todos os seus termos as normas inseridas no referido documento, no seu Regulamento Interno e em outros regulamento que venham a ser provados pela referida entidade, que passam a fazer parte integrante do presente contrato para toso os fins de direito". (fI. 36).



    Destarte, depreende-se da cláusula sexta, parágrafo primeiro, que no ato da aquisição do lote, os requerentes tinham pleno conhecimento de que,caso concretizasse referido negócio jurídico, deveriam também associar e, por decorrência, adimplir com as obrigações decorrentes dos serviços prestados pela requerida.



    Os suplicantes já tinham pleno conhecimento das suas obrigações e desde a aquisição do lote em maio de 2010, destinavam valores junto à apelada, para fins de manutenção do condomínio. Portanto, não justifica a inadimplência da obrigação após seis anos da aquisição do lote com a ciência das obrigações pactuadas.



    Ora, da leitura atenta da cláusula supramencionada não se vislumbra qualquer nulidade que possa ser declarada, segundo quer fazer crer os apelantes. Frisa-se, na hipótese, a obrigação foi livremente assumida nomomento da aquisição do lote, via de consequência, deve ser plenamente cumprida. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente